Tribunal: STF
Processo: HC 200806
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 657.574/RS.
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, e denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal). O paciente William Rocha da Silva também foi denunciado pelo cometimento dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 14, caput, e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 4, fls. 1-5):
    1° FATO:
    No dia 04 de abril de 2016, por volta das 20 horas, na Av Marechal Rondon, próximo ao n° 1343, em Gravataí, RS, bem como na residência localizada na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS os denunciados CARLOS WILLIAM SANTOS DE MORAIS e WILLIAM ROCHA DA SILVA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo e guardavam, para fins de comércio, as seguintes drogas: 989 (novecentos e oitenta e nove) pedras contendo cocaína, com aspecto físico de crack; 120 (cento e vinte) porções de cocaína; 02 (dois) tabletes de cannabis sativa conhecida como maconha, tudo conforme auto de apreensão da fl. 09/IP e laudos das fls. 28, 61 e 62/IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    2° FATO:
    Desde o início do ano de 2016 até o dia 04 de abril de 2016, em Gravataí, RS, os denunciados CARLOS WILLIAM SANTOS DE MORAIS e WILLIAM ROCHA DA SILVA associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas.
    3° FATO
    No dia 04 de abril de 2016, por volta das 20 horas, na Avenida Marechal Rondon, próximo ao n° 1343, em Gravataí, RS, o denunciado CARLOS WILLIAM SOUTO DE MORAIS conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime e que tinha recebido, em circunstâncias não precisamente esclarecidas, entre o dia 03 de novembro de 2015 e a data acima, consistente em uma motocicleta HONDA CB 100DR, chassis 9C2SC6920FR100073 e placas clonadas EXC 3524, conforme auto de apreensão da fl. 09/IP.
    4° FATO:
    No dia 04 de abril de 2016, por volta das 20 horas, na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS, o denunciado WILLIAM ROCHA DA SILVA conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime e que tinha recebido, em circunstâncias não precisamente esclarecidas, entre o dia 04 de março de 2016 e a data acima, consistente no automóvel VW/Golf, de placas IWJ 4361 originais, pertencente às vítimas Emerson da Silva Teixeira e Elisângela dos Santos Pelegrini Teixeira, conforme auto de apreensão da fl. 09/IP e Boletim de Ocorrência n° 10.05.10/2016/5752 (fl. 13/IP).
    5° FATO:
    Em data não precisamente apurada, entre os dias 04 de março de 2016 e 04 de abril de 2016, em Gravataí, RS, o denunciado WILLIAM ROCHA DA SILVA adulterou sinal identificador do automóvel VW/Golf, de placas originais IWJ 4361.
    6° FATO:
    Em data não precisamente apurada, entre os dias 30 de novembro de 2015 e 04 de abril de 2016, em Gravataí, RS, o denunciado CARLOS WILLIAM SANTOS DE MORAIS adulterou sinal identificador da motocicleta HONDA CB 100DR, chassis 9C2SC6920FR100073.
    7° FATO
    No dia 04 de abril de 2016, por volta das 20 horas, na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS, o denunciado WILLIAM ROCHA DA SILVA portava, detinha, transportava e mantinha sob sua guarda, acessório e munição de uso permitido, consistentes em um carregador de Pistola PT 938 e uma munição calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão da fl. 09/IP.
    8° FATO:
    No dia 04 de abril de 2016, por volta das 20 horas, na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS, o denunciado WILLIAM ROCHA DA SILVA portava, detinha, transportava e mantinha sób sua guarda, munição de uso restrito, consistente em uma munição calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão da fl. 09/IP.
    No início de 2016, os denunciados CARLOS WILLIAM e WILLIAM se associaram para, com base estabelecida na residência localizada na Rua Érico Veríssimo, n° 429, em Gravataí, RS, praticar o tráfico de drogas na região. No referido local, os denunciados ainda praticavam a chamada “clonagem” de veículos, como aconteceu com a motocicleta e o automóvel referidos no fatos 5 e 6, que os denunciados receberam e adulteraram as placas.
    No dia 04 de abril de 2016, uma guarnição da Brigada Militar realizava barreira na Avenida Marechal Rondon, próximo ao número 1343, momento em que o denunciado CARLOS WILLIAM, na condução da motocicleta Honda/CB 1000R, visualizou a barreira, tentou empreender fuga e acabou caindo ao solo. Ato contínuo, os policiais militares abordaram o denunciado CARLOS WILLIAM apreendendo em poder do mesmo 687 (seiscentas e oitenta e sete) pedras de crack. A motocicleta em que o denunciado trafegava tinha sido furtada antes do emplacamento, e o denunciado adulterou sua placa para EXC 3524. 
    Após a abordagem a CARLOS WILLIAM, os policiais militares dirigiram-se à residência do mesmo, oportunidade em que visualizaram o denunciado WILLIAM na condução do automóvel VW/Golf. Ato contínuo, os policiais abordaram o mesmo localizando e apreendendo no interior do carro 302 (trezentas e duas) pedras de crack, 120 (cento e vinte) porções de cocaína, 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (uma) munição calibre 9mm, 01 (um) carregador de Pistola PT 938 e 01 (uma) munição calibre .380.
    O carro VW/Golf portava apenas a placa dianteira IVM 6971, que tinha sido adulterada pelo denunciado WILLIAM. Em consulta ao sistema, foi verificado que as placas originais eram IWJ 4361, bem como constava com notícia de roubo. 
    Alegando excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (Doc. 2), conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES CONEXOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades. Caso concreto em que a tramitação está sendo célere, não havendo excesso a ser reconhecido. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator (Doc. 7), nos termos seguintes:
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    No que se refere ao alegado excesso de prazo prisional, não se mostra de plano configurado, pois, conforme se extrai do acórdão ora impugnado, "em que pese a custódia do paciente tenha iniciado em 04/04/2016, os elementos que me foram apresentados indicam que ficou efetivamente segregado, por este processo, por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses até o momento, o que muito difere dos mais de 04 (quatro) anos alegados na inicial" (e-STJ fl. 27). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo. Enfatiza que os pacientes encontram-se presos desde 04.04.2016. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente